Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0740273-13.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE REGINA BORGES ARAUJO AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A., LUIZ VICENTE ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANE REGINA BORGES ARAúJO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO JOHN DEERE S.A.: O exequente pediu o reconhecimento de fraude à execução em razão da alienação de imóvel penhorado (matrícula no 1.091 do Registro de Imóveis de Ponte Alta do Bom Jesus/TO) para empresa Soberana Segurança e Vigilância Ltda. A penhora havia sido deferida em março de 2016, mas o termo não foi averbado na matrícula em virtude da intervenção que o Cartório sofria àquela época. Neste ínterim, houve nova alienação do imóvel (a anterior já havia sido declarada ineficaz por fraude à execução). Contudo, há informação nos autos, prestada pela ora executada Jane em outra ação que move contra seu ex-marido e a adquirente do imóvel, no sentido de que o negócio jurídico foi uma simulação, com preço vil, e que o então casal ainda ocupava a fazenda. De fato, a alienação ostenta sinais claros de que foi fraudulenta, seja pelo irrisório valor (R$ 170.000,00, isto é, cerca de 5% do valor da avaliação), além disso a executada confessou que não houve transferência da posse e a adquirente não demonstrou que havia se certificado a respeito da existência de ações contra os vendedores. A despeito de ao longo do processo o exequente não ter providenciado o registro da penhora, o fato é que a Soberana Segurança e Vigilância adquiriu o imóvel pouco tempo depois da penhora, após a decretação de fraude no curso deste processo, por preço aparentemente vil e não houve transferência da posse. Portanto, o pedido deve ser acolhido. Reconheço a fraude à execução e declaro a ineficácia da alienação. Preclusa esta decisão, oficie-se ao Registro de Imóveis de Ponte Alta do Bom Jesus/TO para que promova a anotação da ineficácia da alienação do imóvel de matrícula no 1.091 para a Soberana Segurança e Vigilância Ltda e ao juízo deprecado para que seja promovida a alienação do imóvel em hasta pública, considerando que o valor da avaliação foi alcançado de comum acordo entre as partes, sem ressalvas a respeito de benfeitorias. (...) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, omissão quanto ao argumento de necessidade de aguardar o transito em julgado de ação declaratória de nulidade de escritura pública em razão de simulação, pois o resultado do julgamento não afeta a penhora determinada nos autos. Conforme já ressaltado em decisão de ID 41937219, a averbação de bloqueio de registro de transferência, alienação e averbação de imóveis na matrícula do imóvel penhorado (ID 41448239), não impede a penhora do bem por este juízo, mas apenas a disposição voluntária da propriedade pelos proprietários. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. A Agravante sustenta que é descabida a prática de atos expropriatórios do imóvel rural penhorado porque foi deferida, na “Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Registros” que tramita na Comarca de Taguatinga/TO, tutela de urgência para determinar o bloqueio da sua matrícula até o trânsito em julgado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 2/3 ID 19667853). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque consta da própria decisão agravada que somente após a sua preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso, serão iniciados os atos expropriatórios do imóvel penhorado. Também não se vislumbra fumus boni iuris, tendo em vista que a decisão judicial invocada pela Agravante não tem o condão de impedir o cumprimento de pronunciamentos jurisdicionais do mesmo patamar hierárquico. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator